Tribunal: TJDFT
Processo: 0733353-09.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0733353-09.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BMG SA RECORRIDO: VICENTE SOBREIRA DE MIRANDA D E S P A C H O Os autos foram encaminhados pelo 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, a fim de fixar honorários advocatícios, com base na Lei n° 7.157/2022, a qual instituiu o programa de acesso à justiça e fomento ao advogado iniciante, denominado Programa Justiça Mais Perto do Cidadão, com supedâneo nos art. 22, 23 e 26 do Decreto n° 43.821/2022. Compulsando os autos, constato que o juízo de origem nomeou advogado dativo (ID 59010979) para a parte autora, ora recorrida, com a finalidade de representá-la na oferta de contrarrazões ao recurso inominado. Assim, diante da ausência de complexidade da causa e considerando os parâmetros delineados, bem como os valores máximos constantes na tabela do decreto, arbitro os honorários devidos ao advogado dativo em R$ 300,00 (trezentos reais), devendo ser expedida a certidão pertinente pela instância de origem (artigo 23, do Decreto no 43.821/2022). Após, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem para as providências cabíveis. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito